Tribunal: TJDFT
Processo: 0029237-97.2016.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por JULIO SADÃO TAKAMURA em face da r. sentença constante do ID no 1147375. O autor/apelante, na petição acostada aos autos sob o ID 1629524, afirmou que houve perda superveniente do interesse recursal, razão pela qual postulou o arquivamento do recurso. É o relatório. Decido. In casu, o autor/apelante manifestou a desistência do recurso de apelação, ante a perda do interesse recursal. Nos termos do artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO DE APELAÇÃO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora